Tribunal: TJPA
Processo: 0008025-81.2018.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0008025-81.2018.8.14.0009
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: KADSON LISBOA SALES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157,
CAPUT
, C/C 69 DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO DE COGNIÇÃO QUE COMPROMETA O SEU VALOR PROBATÓRIO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME CONTINUADO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE AS CONDUTAS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A prova testemunhal colhida em juízo não deixa dúvidas em apontar o recorrente como o autor dos delitos e foi encontrado em seu poder um documento pertencente a uma das ofendidas, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pleito de absolvição.
2.

As provas contidas nos autos demonstram que não há qualquer vínculo entre os delitos praticados, razão pela qual não há que se falar em crime continuado.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 13 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

KADSON LISBOA SALES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c 69, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente alega que as declarações das vítimas e dos polícias que o prenderam não constituem provas suficientes para demonstrar que cometeu os crimes.

Alega que a regra do concurso material não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que o intervalo de tempo entre os delitos foi menor que 30 (trinta) dias, havendo, pois, crime continuado.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver reduzidas suas penas.

Em contrarrazões, o apelado postula pelo improvimento do recurso, uma vez que a autoria está provada e o concurso material foi corretamente reconhecido.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 05/07/2018, o apelante empurrou a vítima Daphne Kemilly Santos Guimarães e subtraiu seu telefone celular, empreendendo fuga.

Posteriormente, no dia 17/07/2018, o recorrente, se utilizando de ameaça exercida com uma chave de fenda, subtraiu o telefone celular, a bolsa, documentos pessoais e a quantia de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) da vítima Rosiane Carvalho da Silva, sendo preso em flagrante.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O recorrente alega que as declarações das vítimas e dos polícias que o prenderam não constituem provas suficientes para demonstrar que cometeu os crimes.

Ocorre que as vítimas Daphne Kemilly Santos Guimarães e Rosiane Carvalho da Silva, quando prestaram declarações em juízo (mídia de fls. 31), não tiveram dúvidas em apontar o recorrente como o autor dos delitos. Ressalta-se que a testemunha Fernando Costa do Nascimento, que também prestou declarações em juízo, disse que, quando o apelante foi preso, estava de posse do título de eleitor da ofendida Rosiane Carvalho da Silva.

Ademais, não há qualquer elemento de cognição que comprometa o valor desses testemunhos, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pleito de absolvição.

DA REDUÇÃO DA PENA

Alega que a regra do concurso material não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que o intervalo de tempo entre os delitos foi menor que 30 (trinta) dias, havendo, pois, crime continuado.

Analisando as provas contidas nos autos, verifica-se que não há qualquer vínculo entre os crimes praticados em 05/07/2018 e 17/07/2018, razão pela qual não há que se falar em crime continuado.

Ane o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator